Tribunal: STM
Processo: 7000056-47.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE NATUREZA DEFINITIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DO RECURSO COMO APELAÇÃO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. QUALIDADE DE MILITAR NO MOMENTO DO FATO. APELAÇÃO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. A sentença que extingue o processo sem resolução de mérito possui natureza definitiva em sentido amplo, sendo cabível, portanto, a apelação, nos termos do art. 526, “b”, do Código de Processo Penal Militar, espécie recursal que deve ser recebida, com fundamento na fungibilidade recursal, em consonância com os princípios da efetividade processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.
2. O licenciamento superveniente do desertor das fileiras das Forças Armadas não implica extinção do processo penal militar. A qualidade de militar, necessária para caracterização do crime de deserção, deve estar presente no momento do fato e perdurar até o recebimento da denúncia (condição de procedibilidade), não sendo exigida para a continuidade da ação penal (condição de prosseguibilidade).
Preliminar de recebimento do recurso em sentido estrito como apelação acolhida. Decisão unânime.
Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000056-47.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: YURI DOS SANTOS LIMA PARAISO (DESERTOR)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR DE OFÍCIO E RECEBER O PRESENTE RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO COMO RECURSO DE APELAÇÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA, DESCONSTITUINDO A
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA A
AERONÁUTICA DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM, DETERMINAR A DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO
PROCESSO DE DESERÇÃO DE PRAÇA N.º 7000507-76.2024.7.01.0001/RJ.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000056-47.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: YURI DOS SANTOS LIMA PARAISO (DESERTOR)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DE NATUREZA DEFINITIVA.
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DO RECURSO COMO APELAÇÃO.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. QUALIDADE DE MILITAR NO MOMENTO DO
FATO. APELAÇÃO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. A sentença que extingue o processo sem resolução de mérito possui natureza
definitiva em sentido amplo, sendo cabível, portanto, a apelação, nos termos do
art. 526, “b”, do Código de Processo Penal Militar, espécie recursal que deve
ser recebida, com fundamento na fungibilidade recursal, em consonância com
os princípios da efetividade processual, da instrumentalidade das formas e da
primazia do julgamento de mérito.
2. O licenciamento superveniente do desertor das fileiras das Forças Armadas
não implica extinção do processo penal militar. A qualidade de militar,
necessária para caracterização do crime de deserção, deve estar presente no
momento do fato e perdurar até o recebimento da denúncia (condição de
procedibilidade), não sendo exigida para a continuidade da ação penal
(condição de prosseguibilidade).
Preliminar de recebimento do recurso em sentido estrito como apelação
acolhida. Decisão unânime.
Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em acolher, de ofício, a preliminar recursal para que o recurso em sentido
estrito seja recebido como apelação. No mérito, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público Militar para desconstituir a decisão proferida pelo
7000056-47.2025.7.00.0000
40001370664 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para o
prosseguimento da instrução provisória de deserção n.º 7000507-76.2024.7.01.0001/RJ.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso em sentido estrito contra
decisão unânime proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do Soldado de Segunda Classe da Aeronáutica
Yuri dos Santos Lima Paraiso, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
(CPC), autorizado pelo art. 3º, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (evento 4,
SENT1).
O recorrido foi denunciado pela prática do crime de deserção (art. 187 do
Código Penal Militar - CPM), uma vez que, em 8/2/2024, deixou de se apresentar à unidade
militar em que servia, permanecendo ausente por mais de 8 dias, sem licença ou autorização
(processo 7000507-76.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, INIC1).
Em
28/2/2024,
apresentou-se
voluntariamente
(processo
7000187-
26.2024.7.01.0001/RJ, evento 7, OFIC1) e foi reincluído no serviço ativo após ter sua aptidão
confirmada por inspeção de saúde (processo 7000187-26.2024.7.01.0001/RJ, evento 34,
ATA_INSP_SAU1, processo 7000187-26.2024.7.01.0001/RJ, evento 44, ATO_REINCL1).
A denúncia foi recebida em 9/5/2024 (evento 1, INIC1).
A defesa apresentou resposta à acusação, nos termos do art. 396 e 396-A do
Código de Processo Penal (CPP). Requereu a extinção do processo, sem resolução de mérito,
alegando a ausência de condição de prosseguibilidade da ação, qual seja, a qualidade de
militar do recorrido, tendo em vista o licenciamento deste por término do tempo de serviço a
partir de 30/6/2024 (evento 24, OFIC1 e evento 33, RESP_ACUSA1). O MPM manifestou-se
pelo indeferimento do pleito defensivo (evento 39, MANIF_MPF1).
Após regular instrução, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da 1ª Auditoria da 1ª CJM deliberou pela extinção do feito sem resolução de mérito, seguindo
o posicionamento do Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido
de que o licenciamento do militar denunciado por crime de deserção resulta em perda
superveniente de uma das condições da ação penal (evento 60, CERTCONSELHO1). Ato
contínuo, proferiu a sentença contra a qual o Ministério Público Militar interpôs o presente
recurso em sentido estrito ( evento 81, RAZRECUR1) .
Nas razões recursais, o Ministério Público requer: (i) o prosseguimento da ação
penal; e (ii) a negativa de seguimento a eventual recurso extraordinário (RE) defensivo, com
aplicação do Tema n.º 1.165 da Repercussão Geral, para reconhecer a inexistência de matéria
constitucional que justifique o encaminhamento da questão ao STF (evento 4, RAZREC2).
7000056-47.2025.7.00.0000
40001370664 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo não provimento do recurso, para que seja
integralmente mantida a decisão impugnada (evento 91, CONTRAZ1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral Maria Ester Henrique Tavares, manifestou-se pela reforma da
sentença recorrida, com o prosseguimento da ação perante o juízo de origem (evento 8,
PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Preliminar: recebimento do recurso em sentido estrito como apelação -
fungibilidade recursal
De ofício, suscito o recebimento do recurso em sentido estrito como recurso de
apelação, com fundamento no princípio da fungibilidade.
Nos termos do art. 510 do CPPM, as partes poderão interpor recurso em sentido
estrito ou apelação para impugnar as decisões do Conselho de Justiça ou do juiz federal da
Justiça Militar.
O recurso em sentido estrito é a via adequada para combater decisões
interlocutórias, não definitivas ou que não tenham caráter terminativo. Suas hipóteses de
cabimento no processo penal militar estão exaustivamente/taxativamente indicadas no art.
516 do CPPM:
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese;
b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade
administrativa;
c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar;
d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento;
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça;
f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição;
g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames;
h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la;
i) conceder ou negar a menagem;
7000056-47.2025.7.00.0000
40001370664 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;
l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da
punibilidade;
m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena;
n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal;
o) decidir sobre a unificação das penas;
p) decretar, ou não, a medida de segurança;
q) não receber a apelação ou recurso.
A apelação é o recurso cabível para refutar sentenças definitivas, sejam elas
meritórias ou terminativas. Suas hipóteses de cabimento estão elencadas no art. 526 do
CPPM:
Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no capítulo
anterior.
Parágrafo único. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido
estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra.
As decisões definitivas ou com força de definitivas indicadas no art. 526, "b",
do CPPM, são as chamadas de decisões definitivas em sentido amplo (lato sensu). Encerram
a relação processual, mas não se amoldam à descrição legal de sentenças absolutórias ou
condenatórias dos arts. 439 e 440 do CPPM ou dos arts. 386 e 384 do CPP. A apelação é o
recurso adequado para impugná-las quando não há previsão de recurso em sentido estrito
para esse desiderato.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a seguinte tese a respeito da
incidência da fungibilidade recursal aos casos em que é cabível recurso em sentido estrito,
mas a parte interpõe apelação, ou vice-versa (Tema n.º 1.219 dos Recursos Repetitivos):
É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora
cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-
versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do
recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.
(DJe 13/9/2024.)
No presente caso, a decisão recorrida, reconhecendo a ilegitimidade passiva do
acusado, julgou extinta a ação penal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
VI, do Código de Processo Civil (CPC) c/c o art. 3º, "e", do CPPM, que assim dispõem:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
7000056-47.2025.7.00.0000
40001370664 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (CPC).
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
(...) e) pela analogia. (CPPM)
Ao contrário do que entendeu o recorrente, a situação não se amolda às
hipóteses de cabimento do recurso em sentido restrito, mas sim da apelação. A decisão
recorrida se consubstancia em sentença definitiva ou com força de definitiva não prevista no
capítulo do CPPM que disciplina o recurso em sentido estrito, ou seja, se adequa à
hipótese descrita no art. 526, "b", do CPPM.
Contudo, considerando a ausência de má-fé do recorrente e a interposição
tempestiva do recurso, é possível aplicar a fungibilidade recursal para evitar a sua
inadmissão. A medida prestigia os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade
processual e da primazia do julgamento de mérito em detrimento do excesso de rigorismo.
Ressalte-se que não se justifica a incidência subsidiária das regras do CPC no
caso, porque não há lacuna legislativa a ser suprida. A interpretação sistemática das normas
da legislação processual penal militar vigente (art. 526, "b", e parágrafo único, c/c art. 516)
é suficiente para enfrentar a controvérsia e concluir que o recurso cabível é a apelação.
Diante do exposto, acolho a preliminar e recebo o presente recurso em sentido
estrito como recurso de apelação.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar busca a reforma da decisão que extinguiu o
processo sem resolução de mérito, para que seja dado prosseguimento à ação penal na
instância de origem.
Sustenta a seguinte tese: a qualidade de militar somente é exigível para o início
da ação penal por crime de deserção (condição de procedibilidade), não precisando o acusado
ostentar esse estado durante todo o curso do processo penal (condição de prosseguibilidade).
Logo, o licenciamento superveniente da Aeronáutica não implica extinção do feito sem
resolução de mérito por falta de uma das condições da ação.
Argumenta que:
(i) O CPPM não prevê a perda da qualidade de militar como causa de extinção
do processo sem resolução de mérito.
(ii) As condições de procedibilidade são exigidas apenas para o início da ação,
enquanto as condições de prosseguibilidade são necessárias tanto para o início quanto para
o prosseguimento da lide.
(iii) A qualidade de militar é condição de procedibilidade da ação penal por
crime de deserção, de modo que a perda do estado de militar após o recebimento da denúncia
não obsta a continuidade do processo.
7000056-47.2025.7.00.0000
40001370664 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(iv) O ato administrativo de licenciamento do militar não vincula o Poder
Judiciário, por força do princípio da separação dos poderes e por permitir, indevidamente,
que o próprio acusado promova a extinção da ação penal contra ele instaurada, mediante
requerimento administrativo de desligamento das Forças Armadas.
(v) O real entendimento do STF a respeito da "controvérsia sobre a perda da
condição de militar obstar ou não o seguimento da persecução penal pelo crime de deserção,
mesmo após o recebimento da denúncia" (Tema n.º 1.165 da Repercussão Geral), é no
sentido de que a questão é "infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de
repercussão geral" (tese fixada).
(vi) O STM entende que a qualidade de militar verificada no momento da
prática do crime de deserção deve persistir até o recebimento da denúncia (condição de
procedibilidade), mas não é exigida para a continuidade do processo penal (condição de
prosseguibilidade).
(vii) O prosseguimento da persecução penal contra o desertor que deixa de ser
militar no curso do processo se alinha à exigência de que a Justiça Militar se concentre em
punir condutas mais graves, pois a prática desse delito causa transtornos potencialmente
lesivos ao comando da organização militar. Além disso, o STM vem afastando a vedação do
art. 88 do CPM para permitir a concessão do sursis no caso dos desertores condenados que já
estejam na condição de civis.
2.2. Razões de decidir
A qualidade de militar é condição de procedibilidade da ação penal, sem a qual
não pode ser oferecida denúncia contra desertores não estáveis. Todavia, o mesmo não se
pode assegurar em relação ao prosseguimento da persecução penal.
A controvérsia está em definir se é possível ampliar essa exigência para
momentos posteriores ao recebimento da denúncia, ou seja, para a instrução do processo e até
mesmo para a execução da sentença, transformando-a em condição de prosseguibilidade.
A jurisprudência em torno do tema não é pacífica.
No Supremo Tribunal Federal, até meados de 2021, os ministros Alexandre de
Moraes, Roberto Barroso e Luiz Fux afirmavam que a qualidade de militar era mera condição
de procedibilidade. Em sentido oposto, os ministros Dias Toffoli e Rosa Weber a
consideravam como condição de procedibilidade e de prosseguibilidade. É o que demonstram
os seguintes precedentes da Primeira Turma: HC n.º 193.602-AgR, Relator Ministro Dias
Toffoli, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 3/5/2021,
DJe 6/8/2021; HC n.º 152.740-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em
11/10/2019, DJe 25/10/2019; HC n.º 178.791-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em
29/5/2020, DJe 18/6/2020; HC n.º 137.741-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em
25/6/2019, DJe 16/8/2019; HC n.º 192.221-AgRg, Relatora Ministra Rosa Weber, Relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 14/5/2021, DJe 19/5/2021.
Em agosto de 2021, a matéria foi submetida à sistemática dos Recursos
Extraordinários Repetitivos (Tema n.º 1.165), nos termos da manifestação do Ministro Luiz
Fux, então Presidente da Suprema Corte:
7000056-47.2025.7.00.0000
40001370664 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da
existência de repercussão geral do ponto de vista social e jurídico, ultrapassando os interesses
subjetivos da causa, a merecer reflexão desta Corte. Com efeito, o requisito de militar da ativa
como condição de prosseguibilidade da ação penal do crime de deserção possui significativo
reflexo no status libertatis de todos que, apesar de não mais ostentarem a condição de
militar, continuam a responder ao processo crime ou mesmo à execução da pena.
Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a
multiplicidade de feitos sobre essa específica questão constitucional, como revela simples
pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, que aponta para centenas de
julgados, seja no campo unipessoal ou por seus órgãos colegiados. E a constatação é
reforçada pela admissão do presente recurso como representativo da controvérsia pelo regime
dos recursos extraordinários repetitivos (artigo 1.036 do Código de Processo Civil).
Outrossim, a transcendência do tema ressoa inequívoca, haja vista as inúmeras ações penais
e execuções penais em curso na Justiça Militar, de modo que a uniformização do
entendimento tende a implicar uma redução no número de processos, incluindo-se os
habeas corpus relacionados à mesma matéria que alcançam esta instância extraordinária.
Nessa lógica, a adoção da sistemática de precedentes qualificados favorece um trabalho de
racionalização da Justiça, com diminuição de múltiplas decisões judiciais contraditórias, em
prol da isonomia e da previsibilidade para jurisdicionados e órgãos do Poder Judiciário.
Essa pacificação jurisprudencial alinha-se, no âmbito do Poder Judiciário, à promoção do
Estado de Direito e a proteção das liberdades fundamentais, metas relacionadas ao objetivo
de desenvolvimento sustentável para a promoção da paz, da justiça e de instituições eficazes
(ODS 16), previsto na Agenda 2030 das Nações Unidas.
Pontuo, ainda, que a questão de fundo demanda análise detida deste Supremo Tribunal. De
fato, o Superior Tribunal Militar entendeu que o afastamento do serviço militar, considerada
a ocorrência de nova deserção, não prejudica a ação penal do crime em testilha, assim, a
posição daquela Corte Superior parece contrastar com vários julgados desta Corte,
implicando a análise de garantias processuais constitucionais relativas ao Estado
Democrático, à liberdade e ao devido processo legal, previstos, exempli gratia, nos artigos 1º,
caput, 5º, caput e LIV, 125, § 4º e § 5º, e 129, I, da Constituição Federal.
Resta definir, portanto, à mingua das disposições do Estatuto dos Militares e do Código de
Processo Penal Militar, se a condição do agente como militar da ativa é, não apenas
condição da ação (procedibilidade), mas também condição de prosseguibilidade para o
processamento do crime de deserção (artigo 187 do CPM). De outro modo, é assentar se a
incidência direta dos princípios constitucionais gera, nas ações penais cujo acusado do
crime de deserção não mais ostente a condição de militar da ativa, a perda da condição de
prosseguibilidade.
Releva notar, sobre o tema, discrepância de entendimento entre as Turmas desta Suprema
Corte, a reforçar a necessidade de uniformização e coerência de sua jurisprudência. Nesse
sentido, colaciono os seguintes julgados:
Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das Forças Armadas impede o
processamento da ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante. (HC n.º 196.508-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe 17/5/2021.)
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO
7000056-47.2025.7.00.0000
40001370664 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO ATIVO DAS
FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL.
1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de
militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco
importando a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de
prosseguimento da instrução penal. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC n.º 152.740-AgR, Relator
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/10/2019.)
Destarte, é certo que a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, e a
repercussão geral da matéria exposta se evidencia não só pela profunda controvérsia jurídica
instaurada em todas as instâncias judiciais, refletindo-se na proliferação de demandas com
esse conteúdo, mas também pelo inegável impacto da decisão a ser tomada por esta Suprema
Corte no sistema processual penal militar, decorrentes dos princípios constitucionais
garantidores da liberdade, da dignidade humana, do devido processo legal, em contraste
com o dever cívico de prestar o serviço militar e as consequências daí advindas.
Configura-se, assim, a relevância da matéria sob as perspectivas política, social e jurídica
(artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil), bem como a transcendência da questão cuja
repercussão geral ora se submete ao escrutínio desta Suprema Corte. Nesse sentido, tenho que
a controvérsia constitucional em apreço ultrapassa os interesses das partes, avultando-se
relevante para exame do Supremo Tribunal Federal.
Ex positis, nos termos do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015 e artigos 323 e
326-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, manifesto-me pela EXISTÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO SUSCITADA e submeto o tema à apreciação
dos demais Ministros da Corte (grifos nossos.)
O julgamento do recurso paradigma ocorreu no dia 3/9/2021, mas o mérito não
foi enfrentado pelo Plenário do STF, que concluiu pela ausência de repercussão geral da
questão suscitada, diante de sua natureza infraconstitucional:
É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a
controvérsia sobre a perda da condição de militar obstar ou não o seguimento da persecução
penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da denúncia. (STF. RE n.º
1.325.433, Relatora para o acórdão Ministra Rosa Weber, julgado em 3/9/2021, DJe 8/9/2022
- grifo nosso.)
A tese fixada evidencia a necessidade de se atentar para o entendimento do
Superior Tribunal Militar em torno do tema. Afinal, este é o órgão judicial responsável pela
interpretação da legislação penal e processual penal militar (matéria infraconstitucional).
Portanto, o julgamento do presente recurso é uma oportunidade para que
novos debates sejam realizados, permitindo que o STM, especialmente em sua nova
composição, firme seu entendimento a respeito de uma questão relevante para as Forças
Armadas e para a Justiça Castrense. Essa possiblidade de pacificação jurisprudencial
prestigia o trabalho de racionalização desta Justiça Especializada, em prol da isonomia, da
segurança jurídica e da previsibilidade para o jurisdicionado e para o Judiciário, evitando
decisões contraditórias.
7000056-47.2025.7.00.0000
40001370664 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dito isso, passo a apresentar a posição que tenho defendido há anos e que
compõe o atual entendimento da maioria dos ministros desta Corte Superior a respeito da
controvérsia.
O CPM assim tipifica o crime de deserção:
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias;
Pena – detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
A condição de militar é elementar do tipo, que consiste em crime militar
próprio, cujo agente é um militar da ativa.
O crime também é classificado como de perigo e está fundamentado na
necessidade de se resguardarem a segurança e a regularidade do funcionamento das
instituições militares, pautados pelo mandamento constitucional da hierarquia e da disciplina
(art. 142, caput, Constituição Federal).
A Lei do Serviço Militar elenca as seguintes situações de licenciamento do
serviço ativo, com perda da qualidade de militar: (i) a bem da disciplina; (ii) término do
serviço militar inicial obrigatório; (iii) aquisição das condições de arrimo; (iv) incapacidade
física definitiva para o serviço ativo; e (v) condenação irrecorrível resultante da prática de
crime comum, de caráter doloso.
No caso do desertor, essas situações podem acontecer depois que ele pratica o
crime, se apresenta voluntariamente ou é capturado, é julgado apto em inspeção de
saúde, reincluído no serviço ativo das Forças Armadas, denunciado e citado validamente.
Nos casos em que o acusado perdia a condição de militar, o STM isentava-o da
ação penal, sob o fundamento de que a qualidade de militar seria uma condição de
prosseguibilidade do processo penal por crime de deserção (Apelação n.º 0000255-
25.2011.7.01.0301, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, DJe 29/6/2012; e HC n.º
2000.01.033565-0,
Relator
Ministro
José
Luiz
Lopes
da
Silva,
DJe
4/9/2000). Independentemente do motivo do licenciamento, aplicava-se o Enunciado n.º 12
de sua Súmula:
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão.
Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.
Esse entendimento não se coaduna com as peculiaridades do processo penal
militar, motivo pelo qual foi superado pelo voto da maioria dos Ministros desta Corte.
Não existe vedação legal ao licenciamento daquele que cumpre o serviço militar
inicial obrigatório, daquele que deva ser licenciado por conveniência do serviço, ou excluído
a bem da disciplina ou pela prática de nova deserção. Logo, o processo penal militar
ordinário e o especial de deserção não podem se sujeitar à condição de permanência do
acusado no serviço ativo das Forças Armadas, sob pena de gravoso prejuízo à disciplina
militar.
7000056-47.2025.7.00.0000
40001370664 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 457, § 1º, do CPM dispõe que o desertor não estável que se apresentar ou
for capturado será submetido a inspeção de saúde e reincluído no serviço militar quando
julgado apto. O § 2º prevê que a ata de saúde será remetida à auditoria para a qual os autos
tiverem sido distribuídos, com urgência, para isentar o desertor não estável da reinclusão e do
processo, em caso de incapacidade definitiva, e arquivar os autos após manifestação do
Ministério Público. Portanto, apenas os desertores não estáveis ficam sujeitos a inspeção de
saúde para fins de reinclusão, enquanto os oficiais e as praças com estabilidade são
agregados, e não excluídos.
O ato administrativo de reinclusão e submissão à inspeção de saúde permite que
a administração militar verifique se aquele que foi considerado como desertor está apto para
reassumir suas atividades ou se sofreu abalos significativos na higidez física que o tornaram
definitivamente incapaz para o serviço militar, situações que impediriam a instauração da
ação penal. A reinclusão também tem a finalidade de exigir do militar não estável o
cumprimento do restante do tempo de serviço militar inicial a que estaria obrigado por força
da Constituição da República e da Lei do Serviço Militar.
Cumpridas essas condições, ou seja, após a apresentação voluntária ou a captura
do desertor, e sua reinclusão no serviço ativo das Forças Armadas, ele deixa de ser
considerado trânsfuga, tornando possível a instauração da ação penal. Oferecida a denúncia,
somente depois da efetiva ciência da existência da acusação, o réu estará apto para exercer
seu direito de defesa e, se não comparece aos atos processuais no curso da ação, será
decretada a sua revelia e a marcha processual segue seu trâmite.
A vedação do julgamento à revelia do desertor que era prevista no Código da
Justiça Militar de 1932 não integra o CPPM. Houve expressa revogação da norma que
fixava a presença do acusado como condição de prosseguibilidade da ação penal contra o
desertor, ou seja, que impedia o julgamento à revelia do desertor que empreendesse nova
fuga depois de sua recaptura. Do mesmo modo, para inserir a perda da qualidade de
militar como nova condição de prosseguibilidade da ação penal também é necessária norma
legal expressa nesse sentido, por força do princípio da legalidade.
O ordenamento jurídico indica que a ação penal por crime de deserção é pública
incondicionada e que a tipificação dessa conduta tutela o dever e o serviço militares, não se
admitindo a criação de outras condições para a instauração ou o prosseguimento do
processo além das já previstas em lei, sob pena de submeter a tutela almejada pela
Constituição da República à vontade de uma ou outra autoridade, administrativa ou judicial.
É a inteligência do art. 35 do CPPM:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a
citação do Acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste Código.
Por esse ângulo, em situações como a presente, não há processo e julgamento
de um civil, em virtude de seu licenciamento das Forças Armadas, mas de um militar que
cometeu um delito enquanto estava na ativa e que deve ser processado e julgado por essa
conduta. Com isso, são garantidos a preservação do serviço e os deveres militares e, em
7000056-47.2025.7.00.0000
40001370664 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consequência, é evitada a impunidade daqueles que violam os princípios basilares do Direito
Militar. O licenciamento do serviço militar não pode representar uma causa de isenção do
processo, por extrapolar os ditames legais, promover a impunidade e incentivar outros
militares a abandonarem as atividades castrenses.
Além disso, o reconhecimento da existência da pretendida condição
de prosseguibilidade afronta a Teoria da Atividade (tempus regit actum), referendada pelo
Código Penal Militar no seu art. 5º, que considera "praticado o crime no momento da ação ou
omissão, ainda que outro seja o do resultado".
Essa teoria visa, entre outros objetivos, determinar a imputabilidade do agente e
fixar as circunstâncias do tipo penal para fins de aplicação da pena. É no momento da ação
que se verifica se o autor era maior de idade ou se possuía plena consciência daquilo que
estava fazendo. Dessa forma, se o acusado era menor de 21 anos de idade ao tempo do crime,
por exemplo, responderá e será apenado segundo sua condição naquele momento, ainda que o
processo e julgamento da ação penal se procrastine.
O mesmo ocorre no processo penal por crime de deserção. A condição de
militar deve ser considerada em dois momentos: o da consumação do crime, que ocorre a
partir do oitavo dia de falta injustificada do agente, e o de sua captura ou apresentação
voluntária e reinclusão no serviço ativo da Força, após atestado de aptidão em inspeção de
saúde. Assim, se o desertor era militar à época da consumação do delito, mesmo que tenha
sido posteriormente licenciado da Força, sua conduta terá configurado, em tese, um fato
típico, antijurídico e culpável, sem qualquer circunstância excludente de ilicitude ou
culpabilidade. O licenciamento no curso da ação penal em nada modifica sua condição de
militar, presente no momento em que perpetrou a conduta delituosa.
O CPPM inovou acerca da isenção do processo e da reinclusão para o desertor
que se apresenta voluntariamente ou é capturado, e que é julgado incapaz definitivamente
para o serviço ativo das Forças Armadas, depois de ser submetido à inspeção de saúde, nos
termos do já citado art. 457, § 1º. Essa é a única condição de procedibilidade do crime de
deserção que impede a propositura da ação e o início do processo especial de deserção.
A Lei n.º 13.954/2019 incluiu o art. 34-A na Lei do Serviço Militar, que assim
dispõe:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados.
Essa inovação legislativa, interpretada em harmonia com as disposições do
CPPM, leva-nos a concluir que não é necessário que os militares que respondem a ações
penais sejam mantidos nas Forças Armadas para que os respectivos processos judiciais
continuem tramitando. A reincorporação ao serviço ativo de praça sem estabilidade é
necessária somente para a deflagração da ação (procedibilidade), mas não para sua
continuidade (prosseguibilidade).
Nesse sentido é a posição da maioria dos Ministros do STM:
7000056-47.2025.7.00.0000
40001370664 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO
DO
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO. I - Para o processamento do crime de deserção, a situação de militar da ativa
somente é exigida para que a Denúncia seja recebida. É possível o prosseguimento do feito e
posterior condenação, ainda que o Réu seja licenciado após o citado marco processual.
Precedentes. II - Em interpretação sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), o art. 187 do Código Penal Militar, o inciso VIII do art. 82
do Estatuto dos Militares, o enunciado 12 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e o art.
34-A da Lei do Serviço Militar revelam somente a condição de procedibilidade quando do
recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade após esta
fase. III - Preenchida a condição de procedibilidade no oferecimento da Denúncia, inexiste
sua posterior descaracterização ou falta de condição de prosseguibilidade, por ausência de
previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por maioria". (STM. Apelação n.º 7001087-
15.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 12/2/2020, DJe 28/2/2020.)
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO.
CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. Este Tribunal consolidou o entendimento no
sentido de que o status de militar não figura como condição de prosseguibilidade do crime do
art. 187 do CPM. Preliminar rejeitada por maioria. Militar que se ausenta por mais de 8
(oito) dias da Unidade em que serve, sem qualquer permissão ou licença, comete o crime
tipificado no art. 187 do CPM. Estando a autoria e a materialidade comprovadas e não sendo
demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a
reprimenda imposta pelo Colegiado a quo, devendo, portanto, ser mantida. Sobrevindo o
licenciamento do militar após a sentença condenatória, concede-se ao Apelante o benefício do
sursis. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime. (STM. Apelação Criminal n.º 7000512-
31.2024.7.00.0000, Relator Ministro Cláudio Portugal de Viveiros, julgado em 14/11/2024,
DJe 5/12/2024.)
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. REINCLUSÃO. LICENCIAMENTO. MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA LEGAL DO REQUISITO. REJEIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. A reaquisição do status de militar é uma condição antecedente que incide,
apenas, no momento da deflagração da Ação Penal. Em consequência, não há de prevalecer o
argumento da condição superveniente de prosseguibilidade. A diferenciação entre as duas
acepções (procedibilidade e prosseguibilidade) é essencial para compreender que o delito do
art. 187 do CPM contempla, tão somente, a primeira, conforme muito bem fundamentado no
Acórdão condutor. É explícita a inexistência de condição de prosseguibilidade no rito da
deserção em virtude da perda, durante a instrução processual, do status de militar. A única
condição para o oferecimento da Denúncia é a reinclusão, não se verificando qualquer
previsão legal de que a perda ulterior do status de militar configure obstáculo à
prosseguibilidade de feito regularmente processado. Em outras palavras, a reinclusão do
trânsfuga é a única exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la
para o feito persistir. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão majoritária. (STM. Embargos
Infringentes e de Nulidade n.º 7000477-71.2024.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 24/10/2024, DJe 11/12/2024.)
APELAÇÃO DA DPU. INEXISTE ÓBICE NA LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR QUANTO
AO LICENCIAMENTO EX OFFICIO DO ACUSADO, POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. PARA FINS DE TRAMITAÇÃO DO FEITO, IMPÕE-SE A REINCLUSÃO DA
PRAÇA SEM ESTABILIDADE ÀS FILEIRAS DA RESPECTIVA FORÇA. REJEIÇÃO.
DECISÂO POR MAIORIA. I. Esta Corte Superior de Justiça firmou posicionamento no
7000056-47.2025.7.00.0000
40001370664 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentido de que o licenciamento do Acusado das fileiras das Forças Armadas não obsta o
andamento da Ação Penal Militar, sendo exigido apenas para o recebimento da Peça Inicial.
II. Recurso rejeitado. Decisão por maioria. (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade n.º
7000344-29.2024.7.00.0000, Relator Ministro José Barroso Filho. Julgado em: 17/10/2024,
DJe 4/11/2024.)
O licenciamento posterior à denúncia não minimiza a gravidade da conduta
perpetrada quando o agente ainda ostentava a condição de militar. Assim, as únicas situações
que poderiam isentar o réu dos efeitos da condenação seriam: a reforma da sentença em grau
recursal, a promulgação de lei posterior mais benéfica ou a ocorrência da abolitio criminis
(quando a figura deixa de ser considerada crime). Nenhuma delas ocorreu no presente caso.
Ressalte-se que o militar integrará a reserva não remunerada ao ser licenciado.
Permanecerá na qualidade de reservista, tendo obrigação com o serviço militar até os 45 anos
de idade, se praça, e até os 60 anos de idade, se oficial, permitida sua convocação a qualquer
tempo quando a situação nacional de defesa exigir.
Por essa linha de raciocínio, se a Lei Penal Militar pretende a preservação do
serviço e do dever militares, nada obsta que a ação penal instaurada para apurar a prática do
crime de deserção siga seu trâmite até o deslinde final da causa, ainda que o militar seja
licenciado no curso do processo, independentemente dos motivos do licenciamento, exceto a
incapacidade física definitiva detectada em inspeção de saúde.
É o que se verifica nas demais lides julgadas pela Justiça Militar da União
referentes a outros crimes propriamente militares perpetrados por militar no serviço ativo, a
exemplo do abandono de posto, motim e revolta. Nesses casos, o processo e julgamento
prossegue sem qualquer óbice até ser concluído, ainda que o réu perca a qualidade de militar
após o recebimento da denúncia.
A reinclusão mantida no CPPM somente tem fundamento na finalidade de
exigir que o militar sem estabilidade conclua o tempo do serviço militar inicial para o qual
estava obrigado e de garantir sua responsabilização pelo crime cometido na qualidade de
militar. O licenciamento posterior não é suficiente para afastar a incidência da lei penal, sob
pena de configurar alternativa à impunidade.
O crime de deserção não merece ser visto sob a óptica da impunidade. A
subsidiariedade e a fragmentariedade do Direito Penal, ao invés de impedir a persecução
penal, evidenciam a necessidade de que ela seja plenamente realizada. Trata-se de um delito
que ofende fortemente os valores das Forças Armadas, sobretudo o do compromisso com a
pátria e com a missão militar. Tão valoroso é o bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora que à deserção praticada em tempo de guerra e na presença do inimigo é
cominada a pena mais severa do ordenamento jurídico, qual seja, a pena de morte.
Dito isso, reitero que esses fundamentos se alinham à posição da maioria dos
ministros do STM, que deve ser especialmente considerado, sobretudo em razão do
reconhecimento da natureza infraconstitucional da controvérsia pelo STF.
Também é importante sopesar as decisões do Superior Tribunal de Justiça,
uniformizador da jurisprudência e guardião da legislação infraconstitucional comum, nos
"casos que não envolvam matéria constitucional nem a justiça especializada". Principalmente
7000056-47.2025.7.00.0000
40001370664 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diante de sua competência para julgar integrantes das Forças Auxiliares (Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros) pela prática de crimes militares, dentre os quais está a deserção.
De acordo com a Corte Superior de Justiça, "a superveniente exclusão das
fileiras militares, por fatos diversos, não dá azo ao trancamento da ação penal, sob a alegação
de ausência de condição de procedibilidade." (RHC n. 24.607/PR, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23/3/2010, DJe 12/4/2010).
Por fim, ressalto a jurisprudência do STF, visto que, apesar da publicação da
tese de repercussão em setembro de 2022, o mérito da questão continua sendo submetido
à sua apreciação.
No julgamento do HC n.º 204.997-AgReg, a Segunda Turma decidiu, por
maioria de votos (Ministros André Mendonça - Presidente, Ricardo Lewandowski, Edson
Fachin - relator, e Nunes Marques, vencido o Ministro Gilmar Mendes), que "o licenciamento
das Forças Armadas em razão do término do serviço militar obrigatório implica falta de justa
causa para o prosseguimento da ação penal em que se imputa ao acusado a prática do crime
de deserção. Precedentes." (julgado em 27/3/2023, DJe 25/5/2023).
Posteriormente, o mesmo órgão fracionário, também por maioria de votos
(Ministros Dias Toffoli - Presidente, Gilmar Mendes - relator, Nunes Marques e André
Mendonça, vencido o Ministro Edson Fachin), alcançou conclusão diversa, negando
provimento ao Agravo Interno no HC n.º 222.838, sob o fundamento de que a qualidade de
militar é apenas condição de procedibilidade, nos termos da ementa a seguir:
1. Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime militar. Perda da condição de militar.
Prosseguibilidade da ação penal. 3. Não há se falar em extinção do processo em virtude da
exclusão do acusado das Forças Armadas, mesmo no caso específico de deserção. 4. Agravo
improvido. (julgado em 24/10/2023, DJe 24/11/2023.)
Esse é o julgado mais recente da Suprema Corte, que se alinha à tese recursal e
à posição perfilhada neste voto.
É certo que o precedente vinculante estabeleceu a natureza infraconstitucional
da questão posta. Contudo, não se pode desconsiderar que o STF já havia apreciado o mérito
da controvérsia e que a maioria dos ministros, antes da fixação da tese de repercussão geral,
compreendia a superveniente exclusão do agente do serviço ativo das forças armadas como
sendo irrelevante para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da
pena nos casos de deserção. E, depois do julgamento do recurso paradigma da repercussão
geral, essa compreensão foi recentemente reafirmada pela Segunda Turma.
Diante desse arcabouço jurisprudencial, é possível concluir que a tese
acusatória não contraria, em nada, o precedente qualificado, tampouco viola os demais
precedentes que integram o entendimento do STF em torno da questão. Ao contrário, é
perfeitamente possível dizer que com ele se coaduna, além de se alinhar à posição do STJ e
da maioria dos ministros do STM.
É necessário prestigiar o entendimento que melhor atende à finalidade da
persecução penal no crime de deserção, evitando que a superveniente exclusão do agente do
serviço ativo impeça a aplicação da lei penal militar. Conclusão em sentido oposto ofenderia
7000056-47.2025.7.00.0000
40001370664 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a teoria da atividade, o princípio da legalidade, a função retributiva e preventiva da jurisdição
militar, esvaziando a eficácia do ordenamento jurídico castrense.
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público Militar para desconstituir a decisão proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da ação
penal militar n.º 7000507-76.2024.7.01.0001/RJ.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370664v19 e do código CRC 06aa49ea.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 07/05/2025, às 15:21:10
7000056-47.2025.7.00.0000
40001370664 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR